Tribunal: TJES
Processo: 5010825-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010825-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: CAROLINE RODRIGUES DE MORAES e outros

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
NU Pagamentos S/A
contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo fraudulento, condenou à restituição de
R$ 4.099,92
e ao pagamento de
danos morais de R$ 5.000,00
. A Relatoria orignal votou pelo provimento do recurso, mas o voto-vista, cuja tese sagrou-se vencedora, diverge para manter a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a fraude perpetrada por terceiros decorreu de falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno; e
(ii) verificar se são devidos danos materiais e morais em razão das operações fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A Súmula 479 do STJ estabelece que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, gerando responsabilidade da instituição financeira.

5.

A posse, pelos fraudadores, de dados sigilosos da consumidora — nome, CPF, telefone, agência, conta e dados do cartão — demonstra vulnerabilidade do sistema de segurança do banco e confere verossimilhança à abordagem criminosa, afastando culpa exclusiva da vítima.

6.

A instituição financeira não comprovou que as operações realizadas eram compatíveis com o perfil de consumo da cliente, embora as transações — empréstimo de cerca de R$ 7.500,00 e transferências de aproximadamente R$ 11.000,00 — destoassem de seu padrão usual, conforme extratos juntados aos autos.

7.

A autorização de operações atípicas, sem mecanismos de bloqueio preventivo, verificação de autenticidade ou acionamento de sistema de contenção de fraude, configura defeito na prestação do serviço, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 2.052.228/DF.

8.

O banco deixou de orientar a consumidora quanto ao uso do Mecanismo Especial de Devolução — MED (Resolução BCB nº 103/2021), agravando o dano e evidenciando falha no dever de assistência.

9.

O dano moral é caracterizado pelo abalo, insegurança e angústia decorrentes da fraude, dos descontos indevidos e da necessidade de acionar o Poder Judiciário, superando o mero aborrecimento.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária quando demonstrada vulnerabilidade de seus sistemas de segurança e realização de operações atípicas sem mecanismos preventivos, caracterizando fortuito interno.

2.

O vazamento ou acesso indevido a dados sigilosos do consumidor integra o defeito na prestação do serviço e afasta a culpa exclusiva da vítima.

3.

Operações que destoam do padrão de consumo do cliente impõem ao banco o dever de monitoramento eficaz, bloqueio preventivo e verificação de autenticidade.

4.

A ausência de orientação quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED/BCB) reforça a falha na prestação do serviço.

5.

O dano moral é configurado quando a fraude gera prejuízos patrimoniais, insegurança e necessidade de intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 2.052.228/DF. TJES, Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010825-80.2023.8.08.0011

APELANTE: NU PAGAMENTOS S/A

APELADA: CAROLINE RODRIGUES DE MORAES

RELATOR: DES.ª SUBST.ª PAULA CHEIM JORGE

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
NU PAGAMENTOS S/A

em razão da sentença id. 15742409, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito referente ao empréstimo discutido nos autos e condenar o apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como restituir a quantia de R$4.099,92 (quatro mil e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

A eminente Relatora deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contudo, após a análise dos autos, entendo que a solução para a controvérsia deve ser diversa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Outrossim, o enunciado da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A controvérsia reside, portanto, em definir se o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade).

No caso em apreço, embora seja incontroverso que a requerente interagiu com os fraudadores e, seguindo a orientações, realizou transferências bancárias e contratou empréstimo bancário, tal fato não pode ser analisado de forma isolada para caracterizar sua culpa exclusiva.

É imperativo perquirir as circunstâncias que a levaram a tal conduta.

Conforme se extrai dos autos, a autora recebeu mensagem de texto dos fraudadores, na qual constavam informações sigilosas dela, como o nome completo, CPF, telefone e, crucialmente, o número de sua agência bancária, conta corrente e dados do cartão de crédito que possuía junto à instituição.

A posse de tais dados cadastrais confere altíssima credibilidade à abordagem, minando a capacidade de discernimento do consumidor.

A vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados do banco, que permite o vazamento de informações sigilosas, configura o mencionado fortuito interno. A falha não está na transação em si, mas no sistema de segurança que deveria proteger as informações do cliente, cuja quebra foi o gatilho para a fraude.

Ademais, a título de reforço, pondero que a instituição financeira não comprovou que as transações eram compatíveis com o perfil da cliente.

Aliás, pontuo que o empréstimo de cerca de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e as transferências de cerca de R$11.000,00 (onze mil reais) destoam, claramente, do padrão de utilização da consumidora, cuja verificação pode ser feita pelo extrato por ela colacionado.

A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem do padrão de consumo do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

O dever de segurança não se exaure na exigência de senha; ele abrange o monitoramento eficiente das transações para identificar e obstar atividades atípicas.

Ainda, rememoro que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude, o que não foi orientado pela instituição bancária.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”
(REsp 2.052.228/DF).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A conduta da autora foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Reconhecida a responsabilidade civil do apelante, correta a sentença quanto à declaração de inexistência do débito relativo ao empréstimo tomado.

No que tange aos danos morais, estes também se afiguram presentes. A angústia e a insegurança geradas pela violação de seu patrimônio, os sucessivos descontos das parcelas do empréstimo e a necessidade de buscar o Poder Judiciário extrapolam o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico passível de indenização.

Por fim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado na origem (R$5.000,00) deve ser mantido.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010825-80.2023.8.08.0011

APELANTE: NU PAGAMENTOS S/A

APELADA: CAROLINE RODRIGUES DE MORAES

RELATOR: DES.ª SUBST.ª PAULA CHEIM JORGE

VOTO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de apelação cível interposta
por Nu Bank Pagamentos S.A.

em razão da sentença id. 15742409, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito referente ao empréstimo discutido nos autos e condenar o apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como restituir a quantia de R$ 4.099,92 (quatro mil e noventa e nove reais e noventa e dois centavos
)
.

A

E
minente
R
elator
a deu provimento
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

E o Des. Fábio Brasil Nery neg
OU
provimento ao recurso, sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

Infere-se da prova dos autos
que a autora foi induzida a realizar as operações financeiras
impugnadas
em razão de contatos fraudulentos que, além de utilizarem linguagem persuasiva
ao se passarem por prepostos da apelante
, apresentaram dados sigilosos de sua titularidade — como nome completo, CPF, telefone, número da conta corrente, agência bancária e informações do cartão de crédito —, circunstância que confere verossimilhança ao golpe e reduz significativamente a capacidade de discernimento da consumidora.

A presença de tais dados sensíveis em posse dos fraudadores evidencia fragilidade no sistema de segurança da instituição financeira, cuja falha na guarda e proteção dessas informações caracteriza o chamado fortuito interno, elemento que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e atrai a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora do serviço.

Ademais, não se verificou, por parte da instituição financeira, qualquer diligência no sentido de demonstrar que as operações realizadas guardavam compatibilidade com o histórico financeiro da consumidora.

Pelo contrário, os valores envolvidos — aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em empréstimo e cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em transferências — destoam de seu padrão usual de movimentação, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.

Tais circunstâncias revelam falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto ao dever de segurança e de monitoramento de operações atípicas, impondo-se, portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos.

A angústia e a insegurança geradas pela violação de seu patrimônio, os sucessivos descontos das parcelas do empréstimo e a necessidade de buscar o Poder Judiciário extrapolam o mero aborrecimento,
bem como justificam
a indenização
por danos morais
fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Por estas razões
,
a
companho o
entendimento do voto proferido pelo
Des.
Fábio Brasil
Nery
e

nego provimento ao recurso, major
ando (CPC, art. 85, § 11)
os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

D
es.
Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposto por
NU PAGAMENTOS S/A
por meio da qual busca a reforma da sentença (ID 15742409) que, nos autos da
“ação indenizatória por danos materiais c/c inexistência de débito”
ajuizada por
CAROLINE RODRIGUES DE MORAES
em face da recorrente e do
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito de um empréstimo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), condenar a apelante a restituir a quantia de R$ 4.099,92 (quatro mil e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, o comando sentencial reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço pelo
BANCO ITAUCARD S/A
.

Além disso, o juízo primevo, em virtude da sucumbência recíproca, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, condenou a autora ao pagamento de metade das custas processuais, cabendo à requerida Nu Pagamentos S/A a quitação do restante, além de fixar, na forma do art. 85, § 2º, daquele mesmo diploma legal, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas.

Por fim, ressaltou que
“[...] os honorários sucumbenciais devidos pela autora deverão ser destinados ao patrono do Banco Itaucard S/A, que se saiu vencedor na demanda. Ficam, no entanto, as obrigações da requerente decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”
.

Em seu recurso (ID 15742413), a Instituição Financeira sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação de seus serviços, pois as operações foram realizadas de forma voluntária e consciente pela própria autora, que forneceu seus dados e senhas aos fraudadores; (ii) a configuração de fortuito externo, já que a fraude foi perpetrada por terceiros, sem qualquer envolvimento do banco; (iii) que as transações foram efetivadas por meio de um dispositivo autorizado e com a inserção de senha pessoal e intransferível; e (iv) a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela apelada pugnando pela manutenção da sentença (ID 15742422).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora,
CAROLINE RODRIGUES DE MORAES
, relata ter sido vítima de um golpe conhecido como "golpe do pix ou golpe da falsa central telefônica".

A situação teve início com uma ligação telefônica e mensagens de texto de um suposto preposto da Nu Pagamentos S.A.. Segundo a autora, a pessoa tinha acesso a seus dados pessoais, bancários, e até mesmo ao saldo de sua conta.

Durante o contato, o criminoso a convenceu de que transações atípicas estavam sendo realizadas em sua conta. Assim, para “cancelar” essas supostas transações, a autora foi instruída a realizar uma série de procedimentos, que incluíram a contratação de um empréstimo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a realização de um Pix no crédito de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

A requerente afirma que seguiu as instruções voluntariamente, acreditando que estava conversando com um funcionário legítimo do banco, e que as transações foram realizadas em nome de terceiros.

Basicamente diante de tais fatos, argumentando a falha na prestação de serviços das requeridas, pugna pela declaração de inexistência do débito (contrato nº 0134111459677638007950582868809079317427) e pela condenação das rés ao pagamento de R$ 11.599,92 e R$ 8.000,00, a título de indenização de danos materiais e morais, respectivamente.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a instituição financeira, ora recorrente, falhou em seu dever de segurança ao permitir que as transações fraudulentas ocorressem e ao não adotar mecanismos de detecção de operações suspeitas, caracterizando fortuito interno.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a responsabilidade pelo dano pode ser atribuída à instituição financeira, se tratando a fraude de um fortuito interno, ou se a atuação da autora, que forneceu dados e autorizou as transações, configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

De início, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sob esse enfoque, apesar de não desconhecer que o entendimento a respeito do tema não é uníssono, tenho que a hipótese dos autos não configura fortuito interno, a ensejar a responsabilização do banco apelante. Explico.

No caso, observa-se que as transações impugnadas pela autora não foram realizadas sem o seu consentimento ou mediante invasão de sua conta.

O depoimento pessoal da autora e a prova testemunhal demonstram que a própria correntista, de forma consciente, inseriu sua senha pessoal e intransferível e seguiu as instruções dos criminosos.

Transcrevo a prova oral acima mencionada que teria sido prestada em juízo (id 15742404), vejamos:

“que o ocorrido aconteceu em seu local de trabalho; que foi por uma ligação; que primeiro foi por mensagem; que se passaram pelo banco, falaram que tinham feito uma compra com o seu cartão; que eles tinham seus dados pessoais, os dados de seu banco, tinham o valor do saldo do seu banco; que eles falaram que tinham feito essa compra e a todo momento parecia que era verídico, que era verdade; que a princípio era a compra do seu saldo; que primeiro tinha usado seu saldo e depois essa compra de R$ 4.000,00; que logo após eles ligaram, tentou entrar na conta para ver se tinha aquele saldo e se tinha essa compra efetivada; que a princípio não conseguiu entrar em sua conta, já estava dando senha incorreta; que logo após ligaram; que a todo custo falou que não fez essa compra; que estava em seu local de trabalho;
que a pessoa conversando parecia que era do banco; que foi levada na conversa; que estava em seu local de trabalho com outros a fazeres; que não estava focada naquela conversa; que foi levada naquela conversa e a pessoa foi conversando; que a princípio ela passou a senha do seu cartão, do aplicativo; que estava dando senha incorreta e ela passou a senha do aplicativo, ela realmente é o suporte do aplicativo, é o suporte do banco; que ali foi fazendo as transações, o passo a passo que ele pediu; que no primeiro momento, o saldo que tinha no banco foi estornado; que ali foi mais um crédito que deu para aquele atendente, para aquele suporte; que aí foi fazendo o passo a passo; que isso levou a tarde toda; que foi a tarde toda com aquele suporte; que quando estava voltando pra casa, e a pessoa enrolando a tarde toda; que fez as duas movimentações que ele pediu, o pix no crédito e o empréstimo
; que no final do dia ele ficou falando que faria um boletim de ocorrência; que nesse dia, seu Instagram também foi hackeado; que comentou com ele no WhatsApp e ele disse que iria inserir no boletim; que no final do dia perguntou sobre o boletim; que ele pediu para aguardar porque estava 80% concluído; que foi levando; que perguntou se não iria ficar pronto; que ele falou que estava 95% concluído; que ele só enrolou; que a ligação caiu; que isso foi no final do dia e foi embora pra casa; que no caminho foi pensando que teria alguma coisa errada; que conversando com sua irmã, ela disse que quem faz boletim de ocorrência é a própria pessoa, não é o suporte do banco; que nesse momento parou pra pensar que tinha alguma coisa errada; que chegando em casa ligou para o 0800 do banco para falar que tinha caído em um golpe para eles tentarem estornar tudo, cancelar tudo que tinha feito; que aí parou pra ver os comprovantes do pix que tinha feito, e era em nome de outra pessoa; que no momento que fez com o suporte, viu que era em nome de outra pessoa; que no decorrer da tarde não tinha parado para ver que estava fazendo em nome de outras pessoas; que tudo começou pelo WhatsApp do NuBank; que começou por mensagens; que em seguida ligaram por WhatsApp; que a pessoa recebeu o pix no banco ITAU; que o ITAU não entrou em contato, só o NuBank; que a situação não foi resolvida; que ligou pra NuBank, tentou conversar, ligou para a central, fez o boletim de ocorrência; que tudo foi tratado por e-mail; que enviou o boletim de ocorrência pra eles; que eles falaram que ia passar por contestação; que iria analisar toda sua situação; que naquele momento não analisaram nada, o empréstimo não foi cancelado; que passou momentos de apreensão, ficou angustiada, com medo daquele empréstimo porque era um valor muito alto; que nunca fez empréstimo na vida; que não tinha o valor para poder pagar; que fez o empréstimo pelo NuBank, na conta; que veio em seu cartão de crédito cobrando a parcela, tanto o empréstimo, tanto o pix; que essa conta do NuBank usava para cartão de crédito, mas só contas pequenas, parceladas; que os descontos pararam depois da liminar; [...]” (Caroline Rodrigues de Moraes)

"que trabalham na mesma sala e no momento viu que ela estava tendo alguma dificuldade em transações; que ela questionou sobre o banco, que estava recebendo mensagem; que naquele momento começaram a ajudar ela; que foi complicado; que ela recebeu uma mensagem e começou a receber ligações; que a pessoa estava informando que teve uma transação que não era dela, perguntando se ela concordava e ela foi fazendo o processo ali; que estavam próximo do almoço e voltou com suas demandas e ela continuou no trabalho tentando resolver essa questão; que em seguida, na parte da tarde todinha ela tentou resolver essa questão; que ela estava fazendo ligações; que a pessoa ligava e estava com ela na ligação;
que aparentemente era uma central de atendimento, com vozes atrás e a pessoa informando; que os dados ela ia fazendo, ia confirmando e a pessoa ia; que a pessoa tinha todos os dados; que chegava confirmação pra ela no momento; que era o NuBank; que o primeiro contato foi por ligação; que acreditaram porque banco físico não entra em contato com o celular, mas online, deveria ser verdade; que ela foi seguindo o processo; que aconteceu de ela cair no golpe
; que no outro dia ela chegou extremamente transtornada, chorando muito; que achou que estaria resolvido porque viu ela fazendo as coisas; que cada um foi pra casa e no outro dia ela chegou contando que caiu em um golpe e precisou até fazer um boletim de ocorrência; que ela foi explicando e nisso chorando demais; que viu as mensagens que ela recebeu; que estava do lado dela quando ela estava fazendo; que inclusive ele deu golpe em duas, porque falou para ela fazer, porque acreditou; que falou pra ela seguir; que não teve dúvidas; que nitidamente era a NuBank conversando com ela." (Franciele Biancardi Trevisol)

Ademais, a autora admitiu que só percebeu o golpe ao conversar com sua irmã, que lhe informou que “quem faz boletim de ocorrência é a própria pessoa, não é o suporte do banco”.

Este fato, ao meu sentir, evidencia um cenário de negligência e imprudência que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Cumpre destacar que o Banco réu não realiza qualquer forma de contato com seus clientes por meio de mensagens de texto (SMS) ou aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

Para preservar a segurança das informações e evitar fraudes, disponibiliza exclusivamente canal oficial de atendimento por meio do chat interno em seu aplicativo, amplamente divulgado e de fácil acesso. Assim, eventuais contatos recebidos por outros meios não têm origem na instituição financeira.

Tais fatos revelam que a autora não agiu com as cautelas habituais de um homem médio antes de proceder com as medidas que lhe foram repassadas por terceiros.

Não desconheço que, atualmente, a ocorrência de vazamento de dados pessoais dos consumidores é frequente e que pode ocasionar fraudes como a ora analisada. Assim, caso a Instituição Financeira não tenha adotado as cautelas necessárias para garantir a privacidade dos dados de seus clientes, suas responsabilização torna-se possível.

Sucede que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
deve haver comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o suposto vazamento de dados.
A propósito:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). [...]

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira. Como se não bastasse, conforme se vê a partir da narrativa acostada na inicial,
a própria autora forneceu os dados solicitados pelos estelionatários.

Assim, compreendo que a situação em apreço amolda-se à hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a qual afasta a responsabilidade da prestadora de serviços de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar demandas muito semelhantes com a presente:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais.
Autor-apelante que realizou empréstimo consignado junto ao Banco Agibank, acreditando que estava realizando a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco Pan,
transferindo, em seguida, o produto da operação aos terceiros fraudadores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automática. Autor que não comprovou suficientemente que a conduta das fornecedoras possui relação (nexo de causalidade) com os danos por sofridos por ele.
Fraude cometida fora do sistema bancário das requeridas. Ausência de mínima evidência de que houve vazamento de dados pelos bancos réus. Autor que não confirmou informações antes de proceder às transações. Transferência bancária que indicava claramente como beneficiário terceiro desconhecido, não relacionado com as rés. Fraudes cometidas sem qualquer interferência das instituições.
Requeridas que nem mesmo possuem acesso à movimentação financeira do apelante, que possui conta em banco diverso, e que não poderiam identificar qualquer transação não usual.
Culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). Excludente de responsabilidade que obsta o nexo de causalidade. Inexistência de falha de segurança nos serviços bancários prestados pelas rés.
Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1034449-21.2024.8.26.0100; Relator (a): Marco pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Culpa exclusiva do consumidor/vítima. Responsabilidade objetiva afastada. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. O consumidor tem o dever de cautela ao verificar os dados do beneficiário antes de realizar pagamento de transferência bancária. Caso dos autos em que a parte autora efetuou o pagamento sem a devida conferência, o que caracteriza descuido e imprudência
.
Ausência, ademais, de comprovação de falha no sistema de segurança dos réu, nem de que o vazamento de dados pessoais ocorreu por responsabilidade deste.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira que afastada, por indemonstrado nexo de causalidade entre as suas condutas e o dano sofrido. Evidência nos autos de que os danos ao autor decorreram de culpa exclusiva deste e de terceiro.
Excludente de responsabilidade aplicada por força do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC. Decisão confirmada. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5009534-36.2023.8.21.3001; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 17/12/2024; DJERS 17/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando a pretensão de indenização por danos decorrentes de golpe envolvendo pagamento de boleto falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em determinar se a instituição bancária apelada deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela apelante em razão do pagamento de boleto fraudulento, considerando a alegação de falha nos sistemas de segurança do banco, que teria permitido o vazamento dos dados pessoais da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade civil das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, exigindo a comprovação de nexo causal entre o dano sofrido pelo consumidor e a conduta da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Não há comprovação nos autos de que a autora utilizou canais oficiais de atendimento do banco para obter o boleto fraudulento, tampouco evidências de que a instituição financeira tenha falhado no armazenamento de dados que permitissem o golpe. 5. O boleto apresentava elementos visivelmente irregulares, como o emissor e o beneficiário, sem qualquer relação com a instituição financeira credora, caracterizando culpa exclusiva da vítima.
6.
Conforme precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade das instituições financeiras não abarca fraudes cometidas fora dos canais oficiais da instituição, sendo inaplicável a Súmula nº 479 do STJ ao caso concreto, diante da inexistência de fortuito interno.
7.
A culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do banco, nos termos da jurisprudência consolidada, impedindo a configuração dos requisitos necessários à responsabilização civil
. lV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento:1.
Instituições financeiras não respondem por fraudes cometidas fora de seus canais oficiais, configurando culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil. 2. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras é afastada quando o consumidor não adota cautelas mínimas ao realizar pagamento de boleto bancário emitido por terceiro desconhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; TJMG, AC 1.0000.21.191812-3/001, Desª Lílian Maciel, 24/11/2021; TJMG, AC 1.0000.21.224836-3/001, Des. Amorim Siqueira, 24/11/2021. (TJMG; APCV 5013350-61.2023.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 12/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

De igual maneira já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador
, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos. 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3.
Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5001250-26.2022.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 12/06/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ:
“Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6.
No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

(TJES - AC 0012877-28.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 14/04/2024)

Por fim, cito julgados extraídos da jurisprudência pátria envolvendo esse mesmo golpe e a mesma instituição financeira ora recorrente:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX . CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS. I . CASO EM EXAME
Apelações interpostas por Nu Pagamentos S.A. e Stone Pagamentos S.A . contra sentença que, nos autos de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, condenou as rés ao pagamento solidário de R$ 70.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em decorrência de golpe financeiro sofrido pelo autor ao realizar transferências PIX para conta de terceiro fraudador. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão:(i) verificar se as instituições financeiras apelantes devem ser responsabilizadas pelos danos causados ao autor, vítima de fraude praticada por terceiros;(ii) analisar se há culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor no caso, as quais afastam a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos da legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR. O dever de indenizar das instituições financeiras depende da demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido, bem como da inexistência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor .Configura-se culpa exclusiva de terceiro e do consumidor quando este realiza transferências para conta de fraudador, mediante uso de dados pessoais e senha, sem falha de segurança nos sistemas bancários.As instituições financeiras, no caso concreto, observaram os protocolos de segurança para abertura de contas e bloqueio da conta destino após denúncia de fraude, não havendo omissão ou negligência em suas condutas.A ausência de nexo de causalidade entre eventual falha das rés e o golpe sofrido pela parte autora impede a imputação de responsabilidade civil às instituições apelantes
.Jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais locais reconhece a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ em situações de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (TJ-PR 00067595320238160001 Curitiba, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DO AUTOR
. CONTRARRAZÕES DA SEGUNDA RÉ NEON PAGAMENTOS S.A. REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
ART . 488 DO CPC/2015. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ NU PAGAMENTOS S.A ., EM CONTRARRAZÕES, DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO . AVENTADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FALTA DE SEGURANÇA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DO "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO", VIA TELEFONE DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DA PRIMEIRA RÉ, E QUE, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO FRAUDADOR, SEM DESCONFIAR, EFETUOU AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE REGISTRO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR EM SEGUIDA PARA PESSOA JURÍDICA ESTRANHA . CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO (FORTUITO EXTERNO). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 3º, II, DO ART. 14 DO CDC . QUEBRA DO NEXO CAUSAL. DEVER DE CAUTELA QUE CABIA AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJ-SC - Apelação: 50157377820238240075, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. F
RAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL.CASO EM QUE CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANRISUL. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR ATINENTE À OPERAÇÃO BANCÁRIA PRATICADA À REVELIA DO AUTOR E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. TODAVIA, O CONJUNTO PROBATÓRIO AFASTA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 479 DO STJ, EM RELAÇÃO AO REQUERIDO NU PAGAMENTOS S/A, POIS NÃO FICOU DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO, SUA INGERÊNCIA OU INTERFERÊNCIA NO OCORRIDO, TAMPOUCO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA O GOLPE EM DISCUSSÃO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50017018620218210074 OUTRA, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 21/02/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a conduta da autora foi a causa determinante para o sucesso do golpe, configurando a culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão do provimento do recurso, inverto a sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 04/09/2025 às 16:15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59027104092025
.